Tribunal: TJMT
Processo: 1005402-27.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005402-27.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANUZA CAMINI FERREIRA - CPF: 023.326.469-81 (APELADO), ELOISE ALVES PEREIRA - CPF: 017.322.491-13 (ADVOGADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -

CONTRATO RESCINDIDO – IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE IMPOSTO DEVIDO PELA COMPRADORA - DIREITO A RETENÇÃO DE IPTU – CABIMENTO - CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO –
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE – RECONHECIDO -
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento do IPTU é devido pelo comprador desde o dia em que tomou posse do imóvel, até a data da rescisão contratual, ensejando a vendedora o direito de retenção do IPTU não pago pelo comprador.

O
princípio
da
causalidade
determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
LOTEADORA ASSAÍ S.S LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos
autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA sob no 1005402-27.2017.8.11.0015
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a resilição do contrato de compra e venda de imóvel em loteamento, retornando as partes ao
status quo ante
, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel. Condeno, ainda, a requerida a restituir os valores pagos pela requerente, em parcela única, retendo para si 20% (vinte por cento) dos valores pagos. Consignou, também, que o valor a ser restituído ao requerente deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença. Sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil, devendo a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da retenção de valores referentes ao IPTU - obrigação contratual; b) do princípio da causalidade – condenação ao pagamento da sucumbência; c) alteração do ônus da sucumbência.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 126968869 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente,

trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por
LOTEADORA ASSAÍ S.S LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos
autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA sob no 1005402-27.2017.8.11.0015
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a resilição do contrato de compra e venda de imóvel em loteamento, retornando as partes ao
status quo ante
, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel. Condeno, ainda, a requerida a restituir os valores pagos pela requerente, em parcela única, retendo para si 20% (vinte por cento) dos valores pagos. Consignou, também, que o valor a ser restituído ao requerente deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença. Sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil, devendo a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge em saber quanto ao direito de retenção de valores devidos a título de IPTU sobre o imóvel objeto doo contrato rescindido, e pelo reconhecimento da obrigação de arcar com o ônus de sucumbências, devendo recair exclusivamente sobre a apelada, ante o princípio da causalidade.

DECIDO

DA RETENÇÃO DE VALORES REFERENTES AO IPTU. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL

A irresignação do apelante se dá quanto a inobservância pelo Juízo de piso do direito de retenção de valores referente ao IPTU do imóvel sob a responsabilidade da compradora.

Sobre o assunto deve-se registrar que na ação onde o contrato é desfeito, as partes devem retornar ao
status quo ante
e, portanto, o pagamento dos débitos do imóvel encontra-se neste contexto da rescisão.

Portanto, o possuidor/adquirente é contribuinte do IPTU nos termos do artigo 34, do Código Tributário Nacional, assim, o compromissário comprador é responsável pelo pagamento do IPTU relativo ao referido período que permaneceu na posse do bem, nos termos do contrato e do art. 130, do CTN.

Estabelece os artigos 34 e 130 do Código Tributário Nacional:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Diante da rescisão do contrato é obrigação contratual e legal que o comprador devolva o imóvel sem débitos, a fim de evitar o seu enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, a parte Apelante comprovou a existência de débitos de IPTU, conforme id. 126968849 - Pág. 1

Com efeito, cabível pela Recorrente a retenção de valores do contrato rescindido para adimplemento de débitos de IPTU devido pela Recorrida, até a data da rescisão contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PRETENSÃO COMINATÓRIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ADEQUAÇÃO - IPTU - RETENÇÃO.

Os honorários de sucumbência da pretensão cominatória julgada improcedente desafiam adequação quando excessivos para a base de cálculo denominada proveito econômico. A estipulação contratual que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do IPTU a partir de sua imissão na posse enseja para a vendedora o direito de retenção do IPTU não pago pelo comprador até a rescisão do contrato”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.501553-0/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 11/01/2021)

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – CULMINANDO COM A ALTERAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

A Recorrente argui que “de acordo com que se observa da inicial, o pedido de rescisão do contrato decorre da vontade única e exclusiva da Apelada. Embora a Apelada não seja obrigada a continuar contratualmente vinculada à Apelante, sendo-lhe um direito a rescisão contratual, quando o ato de rescisão decorre da vontade unilateral, sem motivo justo e sem provas, resta evidente que eles deram causa a ação judicial” (id. 126968864 - Pág. 6).

Diz que a “rescisão contratual por motivo unilateral da Apelada, sendo ela que deu causa a presente ação, deve a r. sentença ser reformada com a devida inversão do ônus de sucumbência, devendo recair exclusivamente sobre a Apelada ante a aplicação do princípio da causalidade” (id. 126968864 - Pág. 8).

Da Leitura dos autos, evidencia-se que a parte Recorrente/ré deu causa a propositura da ação, pois se manteve inerte em proceder à restituição dos valores perseguidos pela Recorrida, ora autora, motivando, assim, a propositura da ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RETENÇÃO DE 23% DAS PRESTAÇÕES QUITADAS – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – CUMULAÇÃO VEDADA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É devida a retenção de parte dos valores pagos quando a rescisão contratual se dá por vontade do adquirente sem que o vendedor tenha descumprido suas obrigações.
As arras confirmatórias tornam o negócio obrigatório, sem direito de arrependimento, e a desistência do comprador “não resulta em sua perda, porém é possível a retenção, pela vendedora, de parte da quantia paga para ressarci-la dos eventuais prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp 1273751/DF).

Aquele que deu causa à propositura da Ação deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios (princípio da causalidade)”. (N.U 1007874-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Dessa feita, em regência ao princípio da causalidade, deve a parte Recorrente/ré suportar o ônus de sucumbência por dar causa a propositura da ação, nos moldes delineado pelo Julgador de piso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para tão somente determinar que sejam descontados os valores comprovadamente pagos pela Recorrente/ré a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), até a data da rescisão do contrato
sub judice
, sobreo valor a ser restituído à Recorrida/autora.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas somente da parte devida pela ré.

Não há falar em majoração sobre a parte devida pela autora/recorrida a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022